Tribunal: CARF
Processo: 13558.001711/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001711/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.777 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ANTONIO DA CRUZ COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001711/2008-11
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001711/2008-11

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/46):
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF correspondente ao ano-calendário de 2005, para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 8.110,28, incluídos os acréscimos legais calculados até 29/08/2008.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada “Omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício”, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 25.206,02, recebidos pelo titular ou
dependentes, da seguinte fonte pagadora: Prefeitura Municipal de Itabuna (CNPJ
14.147.490/0001-68). Consta ainda na notificação que na apuração do imposto devido
foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 2.930,14.
O impugnante foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando
em síntese, que:
a) houve um engano na identificação da fonte pagadora, como é demonstrado pelos
documentos anexos, foi identificada uma pessoa na declaração anual de imposto de
renda do ano 2005, que é a mesma que dá o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte. E também é a mesma que emite todos os
contracheques, mas o fisco identifica outra fonte de renda do autor;
b) não pode ser penalizado por uma situação que não participou, pois conforme
documentos em anexo, praticou todos os atos determinados para identificação de suas
fontes pagadoras;
c) observa-se a ocorrência da substituição tributária, pois aquela pessoa que tem a
relação direta com o fato jurídico transfere a obrigação do recolhimento e pagamento do
tributo para outro indivíduo, que no caso em tela foi transferido para a SODESP -
Sociedade de Desenvolvimento do Servidor Público. Mas como demonstra tal
notificação o pagamento ao autor foi feito pela Prefeitura Municipal de Itabuna, mas
essa adentrou apenas como fonte pagadora no ano de 2006, como pode ser identificado
na declaração do imposto de renda desse ano.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Subsiste o lançamento fiscal quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
Cientificado da decisão em 11/04/2012 (fls. 49 e 60), o contribuinte por
procurador habilitado interpôs, em 20/04/2012, recurso voluntário (fls. 50/54), repisando as
alegações da peça impugnatória, alegando, em apertada síntese, que somente obteve rendimentos
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001711/2008-11

da fonte pagadora SODESP no ano-calendário de 2005, em face da parceria firmada entre esta e
a Prefeitura Municipal de Itabuna para implementação de ações do trabalho para garantir a
prestação da assistência básica, média e de alta complexidade de saúde, sendo desta forma
impossível o recebimento direto pelo Recorrente de rendimentos da municipalidade. Portanto
embora prestando serviços ao município de Itabuna, os rendimentos foram pagos pela SODESP,
não podendo ser responsabilizado por informações equivocadas entre as alegadas fontes
pagadoras. Alega ainda ser necessária a realização de diligência junto às fontes pagadoras
SODESP e Prefeitura Municipal de Itabuna, visando esclarecer o ocorrido, sobretudo diante das
divergências apontadas. Requer, ao final, a reforma total da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 25.206,02 com IRRF de R$ 2.930,14, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da
omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/46) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, sem trazer aos autos a
documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência da omissão
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001711/2008-11

de rendimentos, sendo certo que tanto a municipalidade quanto a SODESP apresentaram DIRF
retificadoras e com rendimentos distintos e divergentes pagos ao contribuinte no ano-calendário
de 2005 (fls. 39/41) – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 23/23), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Conforme relatado, foi apontada omissão de rendimentos referentes ao ano-calendário
2005 no valor de R$ 25.206,02. O contribuinte alegou que houve engano na
identificação da fonte pagadora pelo fisco e que somente recebeu rendimentos da
Prefeitura Municipal de Itabuna em 2006.
Verifica-se, porém, na DIRF à fl. 39, que a Prefeitura Municipal de Itabuna informou
rendimentos tributáveis pagos ao interessado em 2005, cujos valores são diferentes
dos constantes na DIRF apresentada, nesse mesmo período, pela Sociedade para o
Desenvolvimento dos Serviços Públicos (fls. 40/42), além de serem entidades
distintas. Portanto, não há qualquer correlação entre as citadas fontes que possa
favorecer o impugnante.
Ressalte-se que é dever do contribuinte apresentar informações corretas à Receita
Federal, dentre as quais incluir integralmente seus rendimentos na declaração de ajuste
anual, conforme previsto no artigo 83 do RIR/1999, de forma a oferecê-los à tributação,
sob pena de configurar-se omissão de rendimentos.
Portanto, subsiste o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, ante da ausência de
provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pela fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Itabuna e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida
acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no
ano-calendário de 2005 dos rendimentos recebidos, no valor de R$ 25.206,02 com IRRF de R$
2.930,14 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho o lançamento e o crédito tributário apurado.
No que tange ao pedido de dilação probatória, mediante diligência junto as fontes
pagadoras para prestação de esclarecimentos acerca da real natureza dos rendimentos informados
em DIRF, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial quanto à
omissão apurada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001711/2008-11

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original